Tribunal: CARF
Processo: 10980.928787/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA E POSTERIORMENTE QUITADAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Declaração de Compensação (DCOMP), razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.928787/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.899 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO PARANÁ - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
E
POSTERIORMENTE
QUITADAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Declaração de Compensação (“DCOMP”), razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer que o saldo negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, é de R$ 253.289,14 (duzentos e cinquenta e três mil,
duzentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), homologando-se as compensações até o
limite do crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.928787/2009-80
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR, em face do acórdão de
n° 14-65.302, proferido pela C. 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo da DCOMP no 38110.68434.260106.1.7.02- 3072, fls. 09 a
15 com valor original do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito R$ 253.289,14, referente ao exercício de 2004.
O despacho decisório eletrônico no rastreamento 844653983 de fl. 02, reconheceu
parcialmente as parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP mas não homologou
a compensação, sob o fundamento que não restou Saldo Negativo Disponível,
conforme os quadros reproduzidos a seguir:

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 16 a 18, onde alega, em síntese, que tem direito a compensação
pleiteada uma vez que foram feitas alterações no resultado contábil, o que teria gerado
novos valores a compensar.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a Delegacia de
Julgamento para resolução da lide.
É o Relatório.” (g.n.)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES DO SALDO
NEGATIVO ENTRE DCOMP E DIPJ.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo negativo de
IRPJ apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na
análise da compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
CONTROLE DA LEGALIDADE .
Prevalecendo o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, impõe-
se a revisão do despacho decisório, mormente quando verificada a existência de erro de
fato.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Apenas os recolhimentos mensais, cuja certeza e liquidez foi aferida, podem compor o
saldo negativo de IRPJ, reconhecendo o crédito apurado e homologando as
compensações até o limite do valor reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 06 de abril de 2017, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte alega que o valor correto do saldo negativo solicitado na
DComp é apenas o valor parcial do saldo apurado na DIPJ;
(ii)
constatados indícios de ocorrência de erro cometido pela Contribuinte
quando da demonstração do crédito pleiteado nas DCOMPs em litígio,
necessário se faz verificar as informações trazidas aos autos, bem como
aquelas constantes dos sistemas informatizados da RFB, a fim de se
alcançar a verdade dos fatos;
(iii)
conforme DIPJ - Ficha 12A, as parcelas de composição do crédito
decorrem de pagamentos de estimativa mensal de IR no valor de R$
667.440,58;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

(iv)
segundo quadro elaborado pela Contribuinte, a composição dos seus
pagamentos no valor de R$ 667.440,58, resultando no saldo negativo de
R$ 253.289,14;
(v)
em consulta ao sistema de pagamentos, encontramos apenas o valor de
R$ 76.198,18, já confirmado no Despacho Decisório;
(vi)
os pagamentos confirmados não cobrem o montante de pagamentos
informado na DIPJ, verificadas as informações constantes em DCTF que
indicam que os valores das estimativas de IRPJ foram compensadas;
(vii)
os débitos remanescentes foram quitados por compensação no
respectivo processo e dessa forma, temos condições de recompor o
pagamentos e compensações das estimativas de IRPJ, confirmados, para o
exercício 2003 e confirmar o saldo negativo disponível:
(viii) por fim, conclui por reconhecer parcialmente o direito creditório no
valor de R$ 132.836,63, em valores originais, referente ao saldo negativo
de IRPJ, exercício de 2004.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 131/148), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
comprovados os pagamentos das estimativas de imposto de renda das
competências de janeiro/2003 a março/2003 no valor de R$ 667.440,58,
conforme
compensações
homologadas
no
processo
n°
10980.004403/2003
46
e
pagamentos
de
DARFs
em
anexo,
consequentemente, como o valor devido de IRPJ exercício de 2004 era
de R$ 414.151,44, foi gerado um saldo negativo de IRPJ de R$
253.289,14, ou seja, um crédito que pode ser compensado com o valor de
imposto devido, declarados nos PER/DCOMP ́s em análise;
(ii)
não foram incluídos na verificação dos valores recolhidos a titulo de IR
no exercício de 2004 o pagamento de parcelas da estimativa de imposto
de renda (código 2362) da competência de abril de 2003. no valor de R$
59.146,27 e de parcelas da estimativa da competência de maio de 2003.
no valor de R$ 61.306,38, que foram recolhidos por meio de DARF
quando da inscrição em dívida ativa do saldo do débito nas
compensações não homologadas no processo fiscal 10980.004403/2003-
46, que somados perfazem o valor de R$ 120.452,65, parcelas de crédito
que atualizadas até a data das compensações declaradas nas DCOMP ́s n°
25300.441 60.310106.1.3.01-1901 e 26542.10079.310106.1.3.02-0472
totaliza R$ 147.446,75;
(iii)
por fim, pugna pela aplicação do princípio da verdade material para
reconhecimento do direito creditório.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/06/2020 (e-fl. 128), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/08/2020 (e-
fl. 130), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “de acordo com a portaria RFB n° 543, de
20 de margo de 2020, atualizada pelas portarias RFB n° 936, de 29/05/2020, n° 1087, de 30 de
junho de 2020 e n° 4105, de 30 de julho de 2020, a fruição dos prazos processuais estão
suspensos entre 23/03/2020 (data da publicação da portaria RFB 543/2020) até 31/08/2020,
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde publica decorrente do
coronavírus, o presente recurso é tempestivo.”
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 543 de 20 de
março de 2020, suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020)

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, no valor de R$ 253.289,14 (duzentos
e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), resultante de
antecipações a título de pagamentos e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 02), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 667.893,03 (seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais
e três centavos), reconheceu o valor de R$ 166.882,97 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e
oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), glosando o montante de R$ 501.010,06
(quinhentos e um mil, dez reais e seis centavos), de forma que não restou saldo negativo
suficiente para compensar os débitos informados nos PER/DCOMP ́s de números
38110.68434.260106.1.7.02-3072,
32683.25012.300805.1.3.02-2395,
25300.44160.310106.1.3.02-1901 e 26542.10079.310106.1.3.02-0472. Confira-se:

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

Em 06 de abril de 2017 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 116/122), reconhecendo “parcela remanescente” no valor de R$ 132.836,63
(cento e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), tendo em
vista que, “os débitos remanescentes foram quitados por compensação no respectivo processo e
dessa forma, temos condições de recompor o pagamentos e compensações das estimativas de
IRPJ” (e-fl. 121, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Segundo Quadro elaborado pelo contribuinte, fl. 99, a Composição dos seus
pagamentos no valor de R$ 667.440,58, resultando no Saldo Negativo de R$
253.289,14, ocorreu da seguinte forma:

Em consulta ao Sistema de Pagamentos, encontramos apenas o valor de R$
76.198,18, já confirmado no Despacho Decisório, conforme o extrato abaixo:

Considerando que os pagamentos confirmados acima não cobrem o montante de
pagamentos informado na DIPJ, verificadas as informações constantes em DCTF que
indicam que os valores das estimativas de IRPJ foram compensadas, verifiquei no
respectivo processo a situação da efetividade das compensações indicadas, conforme
extrato a seguir:
(...)
Observo que são os os mesmos valores indicados no demonstrativo do contribuinte
de fl. 99, mostrado acima. Destarte, pode-se atestar, os valores das estimativas acima,
salvo os saldos devedores dos débitos 009 e 010, os débitos remanescentes foram
quitados por compensação no respectivo processo e dessa forma, temos condições
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

de recompor o pagamentos e compensações das estimativas de IRPJ, confirmados,
para o exercício 2003 e confirmar o Saldo Negativo disponível:

Em relação as parcelas dos saldos devedores dos débitos 009 (R$ 59.146,27) e 010
(R$ 61.306,38), não confirmados, estes não tem condições de compor as parcelas de
pagamento na composição do Saldo Negativo, pois, carecem de liquidez e certeza,
requisitos essenciais para esse fim.” (e-fls. 119/121, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das estimativas compensadas e não homologadas referentes ao meses de abril
(R$ 59.146,27) e maio (R$ 61.306,38), no fato de que “carecem de liquidez e certeza”, nos
seguintes termos:
“Em relação as parcelas dos saldos devedores dos débitos 009 (R$ 59.146,27) e 010
(R$ 61.306,38), não confirmados, estes não tem condições de compor as parcelas de
pagamento na composição do Saldo Negativo, pois, carecem de liquidez e certeza,
requisitos essenciais para esse fim.
Estes fatos, compensação não reconhecida das estimativas compensadas, por si só,
impedem a correta apuração do IRPJ devido, retirando a certeza e liquidez do crédito
pretendido.” (e-fls. 121/122, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que os referidos valores foram
recolhidos via DARF, quando da inscrição em dívida ativa do saldo do referido débito. Confira-
se:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

E, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou uma guia
DARF e seu respectivo comprovante de recolhimento no valor da somatória das estimativas
compensadas e não homologadas (R$ 59.146,27 + R$ 61.306,38 = R$ 120.452,65). Confira-se:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

Como se vê, o DARF corresponde ao exato valor das estimativas compensadas e
não homologadas (R$ 59.146,27 + R$ 61.306,38 = R$ 120.452,65), qual seja, o valor de R$
120.452,65 (cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos):

Ainda que assim não fosse, não caberia a glosa dessas estimativas que foram
objeto de compensação não homologada, uma vez que o próprio débito confessado em
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

DCOMP (c.f. art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/964) seria cobrado por força do que determina o artigo
74, §§ 7o e 8o da Lei n° 9.430/965, o que implicaria em dupla cobrança dessas estimativas.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
A propósito, já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou

4 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
5 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928787/2009-80

pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, é o caso de
reconhecer o direito creditório pleiteado no valor original de R$ 253.289,14 (duzentos e
cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer que o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, é de R$ 253.289,14
(duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 240
DF CARF MF
Original